Tribunal: TJDFT
Processo: 0720638-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720638-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATTRO ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA AGRAVADO: FRANCISCO JOSE LIMA PEREIRA, ERBE INCORPORADORA 037 S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE MAGALHAES DE MESQUITA, PAULO ROBERTO IVO DA SILVA, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO, TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela terceira interessada Pattro Administradora Patrimonial Ltda. contra decisão sob o ID 92335902, proferida em cumprimento de sentença deflagrado por Francisco Jose Lima Pereira em face de Erbe Incorporadora 037 S.A., em que o d. Juízo a quo acolheu em parte os embargos de declaração opostos pela ora agravante, suprindo omissão referente à decisão de ID 87292529, em vista dos fundamentos seguintes, verbis: (...) Entendo que os embargos de declaração tem procedência parcial. No que tange à alegação da lavratura do (sic) escritura entendo que razão assiste à embargante, ora terceira interessada. De fato, no contrato de compra e venda do imóvel (id. 58340052), bem como no acórdão (id. 58340089), há a previsão do cumprimento de direitos e deveres recíprocos entre as partes e, no caso, a lavratura da escritura restou estabelecida como condição para o exercício da posse do imóvel. Ademais, cumpre ressaltar que foi debatido no acórdão a matéria atinente à inadimplência do débito por parte dos compradores do imóvel, ora exequentes. Pois bem, no acórdão (id. Num. 58340089 - Pág. 23) registrou-se que até à época da prolação do mencionado julgado que os exequentes estariam adimplentes, porque não havia sido realizada a notificação dos compradores quanto à cessão de crédito realizada e porque a terceira interessada não estaria emitindo os boletos para pagamento do débito, bem como porque a construtora não havia concluído os trâmites legais para entrega do bem. Além disso constou no acórdão que os exequentes já haviam realizado pagamento até mesmo à data posterior ao registro do habite-se. Considerando o lapso entre o (sic) prolação do acórdão e a presente data, há de se perquirir se os exequentes mantiveram o pagamento da dívida, ou até mesmo se houve a sua quitação, ou ainda se encontram-se inadimplentes. Neste ponto, objetivando o deslinde da demanda, entendo que os embargos de declaração devem ser acolhidos para determinar que a MB Engenharia promova a lavratura da escritura pública, no prazo de 30 (trinta) dias, e, nesse passo, determino que o exequente esclareça sobre o pagamento do débito até a presente data, bem como promova o registro do imóvel em seu nome. Esclareço que, não sendo pago à vista o valor do bem, poderá ser instituída garantia de pagamento, nos termos previsto no contrato. Friso que não devem incidir juros de mora sobre o valor do débito, por causa das circunstâncias constantes no acórdão sobre a inadimplência da construtora nos seguintes pontos: atraso na entrega do imóvel, cessão de crédito sem a efetiva notificação do devedor, não emissão de boletos para continuidade do pagamento. Considerando tal inadimplência das empresas executadas, entendo que imputar juros de mora ao exequente é penalizá-lo pelo descumprimento contratual por parte das executadas. Quanto à instituição de garantia em favor da Pattro, entendo ser possível, considerando que ciência da cessão de crédito ao exequente foi realizada por intermédio da presente demanda, pois no acórdão id. 58340089 tal matéria foi discutida exaustivamente. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sanando a omissão na embargada, para determinar que a MB Engenharia promova a lavratura da escritura pública, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de incidência de multa no montante de R$ 500,00 por dia, limitada em R$ 50.000,00, sem prejuízo de majoração. Nesse passo, determino, ainda, que o exequente promova o registro do imóvel em seu nome também no prazo de 30 (trinta) dias úteis e que promova o pagamento de eventual débito perante a empresa cessionária. Esclareço que, não sendo pago à vista o valor do bem, poderá ser instituída garantia de pagamento, nos termos previsto no contrato, podendo ser instituída garantia de alienação em garantia em favor da terceira interessada Pattro. Outrossim, esclareço que independentemente das determinações acima, a vistoria do imóvel deve ser realizada pelos executados na forma estabelecida no acórdão e na decisão embargada, porquanto a realização da vistoria independe de prévio pagamento. Sem prejuízo das determinações acimas, intime-se a terceira interessada, para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar planilha nos autos com as prestações vencidas (inclusive após a cessão de crédito) e vincendas, excluindo-se os juros de mora conforme determinado acima. Poderá, entretanto, incluir a correção monetária, por se tratar de mera atualização da moeda. Esclareço à terceira interessada que após a lavratura da escritura e instituição de garantia em favor da (sic) da Pattro, caso haja pagamentos atrasados, estes deverão ser cobrados em demanda própria. Eventual diferença devida em razão da não incidência de juros em desfavor do exequente também deverá ser objeto de outra demanda, em face da MB Engenharia. Por fim, quanto à multa imputada às executadas, estas deverão ser mantidas pelo inadimplemento contratual, podendo ser compensada com eventual débito que os exequentes possuem em face da terceira interessa Pattros. No caso, perscrutando-se os autos, a decisão embargada (id.Num. 87292529 - Pág. 2) considerou que as executadas foram intimadas da obrigação de fazer na data de 16/09/2020, tendo o prazo para seu cumprimento findando-se em 07/10/2020. A multa estipulada no acórdão foi de 500,00 por dia (id. Num. 58340089 - Pág. 30), sem limitação da quantia. Desta forma, aplicando-se o disposto no art. 537 do CPC, limito o valor da astreinte no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o qual poderá ser abatido de eventual valor devido pelo exequentes à empresa Pattro. Caso assim entenda, a Pattro deverá requerer o ressarcimento da diferença diretamente da MB Engenharia. Cumpra-se as determinações acima. Feito tudo, retornem os autos conclusos. A agravante alega, em síntese, que a magistrada a quo instituiu obrigações diversas ao objeto da lide e fora dos pedidos formulados pelos próprios agravados no cumprimento de sentença, em claro desrespeito à coisa julgada. Sustenta que a decisão agravada transpõe, ainda, os parâmetros contratuais e jurisdicionais estabelecidos no instrumento particular de promessa de compra e venda celebrado entre a executada e os compradores. Menciona que, embora componha a lide na condição de terceira interessada, resta claro que a indisposição de cumprir a obrigação de fazer (recebimento das chaves) imposta no título é exclusiva dos exequentes. Afirma haver determinação expressa na Cláusula Segunda, item 12, do contrato firmado entre as partes, que a entrega da unidade imobiliária está vinculada à quitação do saldo devedor. Sendo assim, argumenta que a vistoria somente tem sentido caso realizada com a finalidade de entrega do imóvel, que ocorrerá mediante quitação. Salienta que os agravados deixaram de cumprir as previsões constantes da Cláusula Nona, quais sejam, honrar com os pagamentos das parcelas e prestações ajustadas, comunicar alteração de dados cadastrais e vistoriar o imóvel no prazo máximo de 15 dias. Defende, assim, a aplicação da tese de exceção de contrato não cumprido, nos termos do artigo 476 do Código Civil, o que impede a efetiva realização de vistoria, até o efetivo cumprimento das obrigações financeiras pelo exequente. Explana que os juros de mora decorrem do inadimplemento de qualquer parcela, consoante previsão contratual, em sua Cláusula Oitava e parágrafo primeiro. Acrescenta que o item 9 da ementa do acórdão (título executivo judicial) foi expresso ao indicar que a não emissão de boleto não representa justificativa suficiente para se afastar os encargos da mora, tendo em vista a existência de ferramentas legais para a purga da mora, não podendo prosperar a determinação judicial, de caráter extra petita, de exclusão desse encargo. Assevera, outrossim, a impossibilidade de compensação de valores (multa devida pelas executadas com o crédito devido pelo exequente), na medida em que inexiste qualquer previsão contratual ou legal que ampare o entendimento, mormente por se tratar de débitos de natureza distinta. Além disso, consigna que a compensação lhe é desfavorável, por ser a atual detentora do direito de crédito, podendo sofrer graves prejuízos financeiros. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 26799289. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Como cediço, a execução deve estar adstrita ao título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada, não se mostrando cabível, portanto, em sede de cumprimento de sentença, a discussão de questões já apreciadas na fase de conhecimento. Oportuno destacar, ainda, que, conforme a exegese dos artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil, analisada a matéria por decisão de mérito transitada em julgado, esta se mostra imutável, em decorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada. Confiram-se: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Sobre o tema, cumpre transcrever, ainda, os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. REQUERIMENTO EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUTOS PRINCIPAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. APELO IMPROVIDO. (...) 4. Em atenção à coisa julgada e ao princípio da fidelidade ao título, o cumprimento de sentença deve ater-se somente aos termos fixados no título executivo judicial. 5. Jurisprudência: "(...) O cumprimento de sentença deve guardar adstrição ao título executivo, de modo que se deve respeitar o que foi estabelecido na sentença/acórdão, observando os limites da coisa julgada (...)" (07000666920208070000, Relator: Robson Barbosa De Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 15/7/2020). 6. Apelo improvido. (Acórdão 1300540, 07072687720198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no PJe: 21/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINCRETISMO PROCESSUAL. COEXISTÊNCIA DE FASES. COGNITIVA E EXECUTIVA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE DO TÍTULO. ADSTRIÇÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. POSSIBILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE. 1. O ordenamento processual civil adotou a sistemática do processo sincrético em que, nos mesmos autos, coexistem duas fases: uma fase cognitiva e outra executiva. 2. Em homenagem ao princípio da fidelidade do título, o cumprimento de sentença está limitado aos exatos termos fixados no título executivo objeto da execução. (...) 4. Sentença desconstituída. 5. Recurso provido. (Acórdão 1289521, 07049104120208070007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) No caso vertente, o acórdão proferido em sede de apelação reformou a sentença proferida, cujo dispositivo ostenta a seguinte redação (ID 58340089, p. 30): Diante de todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação, RECONHEÇO, de ofício, a falta de legitimidade ativa quanto ao pedido de condenação ao pagamento de todos os débitos incidentes sobre o imóvel, extinguindo o processo sem resolução do mérito neste ponto (artigo 267, inciso IV, CPC), AFASTO a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelas apeladas e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, reformando a r. sentença para: a) condenar as rés à obrigação de apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor referente às prestações pretéritas e futuras devidas pelos autores, com os respectivos encargos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor do débito; b) condenar as rés à obrigação de notificar os compradores para vistoria e posse do imóvel e de proceder à efetiva entrega do bem, nos termos do contrato firmado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); c) condenar as rés ao pagamento de indenização por danos materiais no percentual de 0,3% (trinta décimos por cento) sobre o valor do imóvel, devido mensalmente a partir do dia 30/12/2010 até a data da notificação para posse do imóvel, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir de cada mês em que os lucros cessantes se mostraram devidos. Defende a agravante, como relatado, que a decisão agravada desrespeita a coisa julgada, na medida em que criou obrigações diversas daquelas constantes no referido título. Nesse sentido, argumenta que a decisão recorrida não se mostra acertada ao determinar que a notificação para vistoria seja realizada pelos executados independentemente de prévio pagamento pela parte exequente. De acordo com a agravante, há determinação expressa na Cláusula Segunda, item 12, do contrato firmado entre as partes, que a entrega da unidade imobiliária está vinculada à quitação do saldo devedor. Sendo assim, salienta que a vistoria somente tem sentido caso realizada com a finalidade de entrega do imóvel, que ocorrerá mediante quitação. Ao que se vê do título executivo, as executadas foram condenadas à obrigação de notificar os compradores para vistoria e posse do imóvel e de proceder à efetiva entrega do bem, nos termos dispostos no contrato. E, de fato, o contrato prevê que a entrega da unidade imobiliária está condicionada à quitação do saldo devedor (ID 58340052 – p. 8), o qual, consoante assentado no título, se refere às prestações devidas até o termo final para a entrega do apartamento, e não à totalidade das prestações. Sendo assim, a obrigação de fazer, consistente na notificação do exequente para vistoria do imóvel, depende da comprovação da quitação das prestações devidas até o termo final para a entrega da unidade imobiliária. Nesse norte, a decisão agravada, em princípio, se mostra em descompasso com o julgado. Igualmente, no que tange aos juros de mora, a decisão modifica o título executivo. Isso porque o acórdão expressamente previu que “a alegação dos apelantes quanto a não emissão de boleto por parte do credor não representa justificativa suficiente para afastar os encargos decorrentes da mora, uma vez que os devedores possuem ferramentas legais para purgar a mora, específicas para o caso de não recebimento de pagamento, conforme estipulado no art. 334 e seguintes do Código Civil[1].” (ID 58340089 – p. 30) Por fim, a decisão agravada, ao autorizar a compensação da multa imputada às executadas com eventual débito da parte exequente autoriza a rediscussão da lide, alterando o título judicial, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse descortino, considerando a probabilidade de provimento do presente recurso e a possibilidade de ocorrência de prejuízo financeiro, advindo de eventual compensação, à agravante, que figura como assistente litisconsorcial, por ser detentora dos direitos creditórios do imóvel objeto da lide, impõe-se o deferimento do efeito suspensivo. Posto isso, defiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 334. Considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais. Art. 335. A consignação tem lugar: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; (...) Art. 337. O depósito requerer-se-á no lugar do pagamento, cessando, tanto que se efetue, para o depositante, os juros da dívida e os riscos, salvo se for julgado improcedente. Brasília, 29 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora